Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICCÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS COM RELAÇÃO A TOTALIDADE DOS DELITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, na delegacia de polícia. Ademais, a declaração do policial que realizou a prisão, é coerente e apto a comprovar a materialidade e a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação, mormente por ter o acusado sido abordado e detido portando a faca e o objeto roubado.
2. A palavra da vítima se reveste de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
3. Não há que se falar em redução de pena quando aplicada em conformidade com os parâmetros estabelecidos na lei, inclusive no que se refere à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP.
4. Recurso desprovido.